Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem.

2. Na espécie, a sentença recorrida corretamente considerou o disposto no artigo 42, da Lei no 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, e, em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas com a ré (14.565,15g de maconha e 300,15g de crack), sendo o patamar de redução adequado às peculiaridades do caso concreto (1/6 – um sexto).

3. Recurso conhecido e desprovido.